Tribunal: TJES
Processo: 5001281-11.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001281-11.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RIO DOCE SAUDE
RECORRIDO: LUCAS CASOTTI COELHO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001281-11.2023.8.08.0030

Recorrente: RIO DOCE SAÚDE;

Recorrido: LUCAS CASOTTI COELHO;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PLANOS DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA NO JOELHO. RECORRIDO SUSTENTOU QUE O PLANO TERIA AUTORIZADO PROCEDIMENTO MAIS “ANTIGO”, ENQUANTO O MÉDICO ASSISTENTE TERIA ORIENTADO POR UM TIPO DE PROCEDIMENTO MAIS “MODERNO”. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO QUE DESCREVA O PROCEDIMENTO REALIZADO, TAMPOUCO QUE JUSTIFIQUE SUA NECESSIDADE. RECORRENTE QUE ALEGA NÃO TER SIDO FEITO PEDIDO ADMINISTRATIVO. ÔNUS DA PROVA QUANTO À NEGATIVA QUE É DA PARTE RECORRIDA, CONFIGURANDO PROVA DIABÓLICA EXIGIR A COMPROVAÇÃO DE FATO NEGATIVO ABSOLUTO, OU SEJA, NÃO É POSSÍVEL QUE UMA PARTE COMPROVE QUE A OUTRA DEIXOU DE FAZER O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECORRIDO QUE NÃO SE DESINCUBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO, O QUE PODERIA TER FEITO PELA SIMPLES ABERTURA DE PROTOCOLO ADMINISTRATIVO. CIRURGIA QUE NÃO FOI REALIZADA EM REGIME DE EMERGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA DE PISO, JULGANDO IMPROCEDENTES TANTO O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, QUANTO O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS, ANTE O PROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o Relator.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos, CONHECER do recurso inominado e no mérito lhe DAR PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)